Tribunal: TCU
Processo: 021.072/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2298/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumpridas as recomendações consignadas nos itens 9.1 (subitens 9.1.1 e 9.1.2), 9.2 (subitens 9.2.1 e 9.2.2) e subitem 9.4.1 do Acórdão 2681/2018-TCU-Plenário , reiteradas no item 1.6 do Acórdão 1283/2020-TCU-Plenário (ambos de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues); dar ciência desta deliberação à Comissa¿o de E¿tica Pu¿blica da Preside¿ncia da República, ao Ministério da Economia e à Controladoria Geral da União e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 33-34): 1. Processo TC- Processo 021.072/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União; Ministério da Economia; Secretaria-executiva da Comissão de Ética Pública 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.